Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716232-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMIA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NOEMIA LOPES DA SILVA em razão da tutela concedida em parte na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA. Nos termos da petição de ID 63688952, o procedimento cirúrgico foi realizado em sua integralidade, o que afasta o interesse recursal. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do (art. 485, VI, do CPC), restando prejudicado o presente recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito